Tribunal: TJSP
Processo: 2263534-26.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de instituição de servidão administrativa de passagem – Decisão recorrida que deferiu o levantamento do valor da oferta, tido como incontroverso, e recebeu emenda à inicial para correção da matrícula do imóvel – Recurso da parte requerida postulando o levantamento integral dos valores depositados, aduzindo omissão quanto à alegada a inconsistência entre a área

Ementa:

Agravo de instrumento – Ação de instituição de servidão administrativa de passagem – Decisão recorrida que deferiu o levantamento do valor da oferta, tido como incontroverso, e recebeu emenda à inicial para correção da matrícula do imóvel – Recurso da parte requerida postulando o levantamento integral dos valores depositados, aduzindo omissão quanto à alegada a inconsistência entre a área indicada na petição inicial e a constante do memorial descritivo – Alegada divergência que não foi objeto da decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento do recurso nessa parte, sob pena de supressão de instância – Perito Judicial que incluiu na avaliação indenização pela desvalorização do remanescente, pelo fundamento de que a servidão de passagem da linha de transmissão de energia seccionará o imóvel – Indenização devida a esse titulo questionável, pois a servidão atinge pequena parcela da área total e não parece prejudicar ou onerar o uso atual das áreas remanescentes – Posição da faixa na propriedade que é um dos critérios utilizados para cálculo do fator servidão, a sugerir ocorrência de "bis in idem" – Metodologia de cálculo empregada pelo Perito para estimativa da desvalorização do remanescente que não foi justificada tecnicamente e que, aparentemente, não é contemplada nas normas técnicas – Questão que demanda maiores esclarecimentos, sobretudo considerando o valor expressivo apontado – Recurso parcialmente provido na parte conhecida para deferir o levantamento de 80% do valor relativo à restrição decorrente da servidão somado ao valor das benfeitorias reprodutivas, sem inclusão do valor referente à desvalorização da propriedade – Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.